Tribunal: TJES
Processo: 5008293-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008293-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VANDER PAULO ZAMPROGNO e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE DA PESSOA JURÍDICA CONFIGURADA. NULIDADE DE CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. MULTA RESCISÓRIA INEXIGÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por VANDER PAULO ZAMPROGNO e OXFORD TURISMO LTDA (ora Recorrentes) em face de TELEFÔNICA BRASIL S.A. (ora Recorrida). Aduzem os requerentes que a empresa autora possuía quatro linhas móveis empresariais com custo médio de R$150,00, e que, após contato da ré sob o pretexto de uma "atualização cadastral", foram induzidos a erro ao firmar um novo contrato digital. Posteriormente, verificaram a alteração do plano com inclusão de novas linhas e aumento da fatura para aproximadamente R$496,72. Ao tentarem o cancelamento, foram informados sobre a incidência de multa de fidelidade no valor de R$13.274,12. Busca a parte autora: A) A inversão do ônus da prova; B) O cancelamento das cobranças da multa e do plano majorado; C) O reconhecimento da portabilidade sem ônus e a restituição em dobro de valores pagos a maior e D) Indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada (ID nº 17879670) julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar a nulidade das contratações referentes aos IDs 70118936, 70118937 e do serviço "SMART EMPRESAS 100GB" no contrato ID 70118939, por falta de clareza e ausência de vinculação a linhas específicas; B) Declarar a inexigibilidade das cobranças geradas por essas contratações e da multa rescisória original de R$ 13.274,12; e C) Determinar a redução equitativa da multa de fidelidade para o valor fixo de R$ 156,32, com determinação de emissão de novo boleto ou restituição de diferença paga;

3. Em seu Recurso Inominado (ID nº 17879675), a parte Ré, ora Recorrente, suscita a preliminar de inaplicabilidade da legislação consumerista, ao argumento de que a empresa autora utiliza os serviços como insumo de sua atividade produtiva e não como destinatária final, afastando a vulnerabilidade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, defendendo a validade da multa rescisória, alegando que o contrato de 24 meses foi firmado livremente mediante aceite digital, com informações claras sobre benefícios e penalidades, não havendo ato ilícito. A parte Autora, ora Recorrida, não apresentou Contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de ID nº 17879681.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. De início, observa-se que a controvérsia atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Embora a Recorrente sustente a natureza empresarial da relação, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Teoria Finalista Mitigada, autoriza a aplicação do diploma consumerista às pessoas jurídicas que demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional perante o fornecedor. No caso concreto, a hipossuficiência técnica e informativa da microempresa recorrida é evidente frente à complexidade dos serviços de telecomunicações contratados e ao poder de mercado da concessionária. Portanto, cabível a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

6. No mérito, o recurso não comporta provimento. A sentença de primeiro grau declarou a nulidade das contratações constantes nos IDs 70118936, 70118937 e de rubrica específica no contrato ID 70118939, fundamentando-se na ausência de clareza, transparência e na falta de vinculação do serviço a linhas telefônicas determinadas, o que viola os arts. 46 e 51, IV, do CDC. Malgrado a Recorrente tenha pugnado pela reforma total do julgado sob o argumento de que as informações foram prestadas de forma válida, não logrou êxito em demonstrar a regularidade da informação no ato da adesão, tampouco a específica correlação entre os serviços cobrados e os terminais efetivamente utilizados pela autora à época. Assim, não tendo a ré se desincumbido de seu ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral (CPC, art. 373, II), a declaração de inexigibilidade da multa rescisória e sua redução equitativa devem ser mantidas.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)